Tribunal: TJES
Processo: 0043290-09.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0043290-09.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS e outros

APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO: AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS INTEGRATIVOS REJEITADOS.

1. Identificada a legitimidade de Vibra Energia S/A para a oposição dos aclaratórios, rejeita-se a preliminar a tal título eriçada.

2. Mérito: Em que pese o inconformismo de ambos os recorrentes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem a via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

3. Embargos declaratórios rejeitados, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 16 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0043290-09.2014.8.08.0024

Embargante/embargado:

Zandonade Cani Gama Advogados

Embargada/embargante:

Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A)

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 6661016 que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta por Zandonade Cani Gama Advogados, para reformar em parte a sentença impugnada, a fim de readequar a condenação de White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. a título dos honorários advocatícios e arbitrá-los, a teor do art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (R$4.520.000,00) e que ficará à cargo da própria autora Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A), em virtude do acordo homologado.

Em suas razões, Zandonade Cani Gama Advogados alega que o acórdão é contraditório, pois teria observado como premissa equivocada o valor do acordo homologado como parâmetro para fixação da verba honorária sucumbencial, além de omisso em relação à
“[...]oposição dos embargantes à transferência de responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência[...]”
. (ID. 6777418)

Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A), por seu turno, sustenta que o julgado embargado incorre em omissão por não ter observado a “regra de julgamento em conjunto” das demandas que envolve as partes e obstaria a fixação de honorários advocatícios para cada ação, bem como que
“[...]não há o que se falar em discussão de honorários na presente demanda, tampouco a sua execução, devendo o Embargado aguardar o trânsito em julgado das demandas e discutir e cobrar os honorários em ação autônoma[...]”
. Ademais, aduz que o acórdão
“[...]foi omisso quanto à possibilidade de arbitramento de honorários por equidade nos casos em que a condenação for desproporcional e injusta, conforme entendimento do Eg. STF (STF ED na ACO nº 2.988/DF, rel. Ministro Roberto Barroso, j. 21.02.2022).”
(ID. 6805098)

Contrarrazões de Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A), pela rejeição do integrativo. (ID. 7275730)

Contrarrazões de Zandonade Cani Gama Advogados, em que o embargado suscita preliminar de ilegitimidade recursal e pugna pela aplicação das multas por litigância de má-fé e por oposição de embargos protelatórios. No mérito, requer a rejeição dos aclaratórios. (ID. 7369439)

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 28 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:-16/04/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 6661016 que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta por Zandonade Cani Gama Advogados, para reformar em parte a sentença impugnada, a fim de readequar a condenação de White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. a título dos honorários advocatícios e arbitrá-los, a teor do art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (R$4.520.000,00) e que ficará à cargo da própria autora Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A), em virtude do acordo homologado.

Em suas razões, Zandonade Cani Gama Advogados alega que o acórdão é contraditório, pois teria observado como premissa equivocada o valor do acordo homologado como parâmetro para fixação da verba honorária sucumbencial, além de omisso em relação à “
[...]oposição dos embargantes à transferência de responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência[...]”
. (ID. 6777418)

Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A), por seu turno, sustenta que o julgado embargado incorre em omissão por não ter observado a “regra de julgamento em conjunto” das demandas que envolve as partes e obstaria a fixação de honorários advocatícios para cada ação, bem como que “
[...]não há o que se falar em discussão de honorários na presente demanda, tampouco a sua execução, devendo o Embargado aguardar o trânsito em julgado das demandas e discutir e cobrar os honorários em ação autônoma[...]”
. Ademais, aduz que o acórdão “
[...]foi omisso quanto à possibilidade de arbitramento de honorários por equidade nos casos em que a condenação for desproporcional e injusta, conforme entendimento do Eg. STF (STF ED na ACO nº 2.988/DF, rel. Ministro Roberto Barroso, j. 21.02.2022).”
(ID. 6805098)

Contrarrazões de Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A), pela rejeição do integrativo. (ID. 7275730)

Contrarrazões de Zandonade Cani Gama Advogados, em que o embargado suscita preliminar de ilegitimidade recursal e pugna pela aplicação das multas por litigância de má-fé e por oposição de embargos protelatórios. No mérito, requer a rejeição dos aclaratórios. (ID. 7369439)

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 28 de fevereiro de 2024

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Pois bem. Assim como ressaltei quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos na ação nº 0004721-02.2015.8.08.0024, a preliminar suscitada em contrarrazões por Zandonade Cani Gama Advogados deve ser rejeitada, pois se a embargante Vibra Energia S/A ficou responsável pelo pagamento da verba honorária sucumbencial ora discutida, conforme expressamente consignado no acordo homologado pelo acórdão impugnado, evidente sua legitimidade recursal.

Aliás, dentre a insurgência da embargante Vibra Energia S/A consta inclusive argumento acerca da necessidade de condenação única no pagamento dos honorários advocatícios relativos a quatro demandas envolvendo as partes litigantes o que, além de confirmar o entendimento antes externado, culmina por afastar também a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Quanto ao mais, alega Zandonade Cani Gama Advogados que o acórdão é contraditório, pois teria observado como premissa equivocada o valor do acordo homologado como parâmetro para fixação da verba honorária sucumbencial, além de omisso em relação à “
[...]oposição dos embargantes à transferência de responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência[...]”
. (ID. 6777418)

Entretanto, constou do acórdão impugnado que a homologação do acordo proposto pelos litigantes preserva o direito do embargante aos honorários advocatícios fixados na sentença, já que formalizado sem sua anuência (EDcl no AgInt no REsp n. 1.385.196/PR), mas adotou como parâmetro para fixação percentual da verba a quantia estabelecida na avença, por entender que ela representa o proveito econômico nesta demanda, tendo inclusive referenciado precedente deste sodalício com entendimento assemelhado
(TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 0028127-82.2016.8.08.0035, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL, Data: 07/12/2022).

Em relação ao integrativo manejado por Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A), anoto que não há que se falar em violação de “regra de julgamento em conjunto” das demandas que envolve as partes, seja pela constatação de absoluta falta de prejuízo, seja pela orientação jurisprudencial proveniente o e. STJ de que “
[...]são cabíveis os honorários de sucumbência em ação cautelar, ainda que a ação principal tenha sido julgada procedente, diante da autonomia do pleito cautelar bem como da existência de litígio, com a resistência do réu.[...]” (REsp n. 1.252.580/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 19/9/2011.)

Além disso, sabe-se que a Corte Uniformizadora , em sede de recursos repetitivos, firmou entendimento de que
"Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria"
(REsp n. 886.178/RS - Tema 222), sendo certo, ademais, que a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da equidade encontra óbice na orientação também vinculante do e. STJ firmada no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), como claramente consignado no aresto recorrido.

Fácil, então, da leitura das razões recursais que ambos os embargantes em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que “
[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016),
o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ, “
[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar aos recorrentes a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia, “
[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 23/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão submetida à apreciação.

A fim de rememorar o feito, trata-se de Embargos de Declaração opostos por ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS e por VIBRA ENERGIA S.A. nas Apelações Cíveis n°
0043290-09.2014.8.08.0024
e n°
0004721-02.2015.8.08.0024
(respectivamente, ação cautelar e ação principal), reunidas nesta oportunidade para julgamento conjunto, pelos quais se pretende, essencialmente, redimensionar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em proveito da banca de advogados recorrente.

Em sessão pretérita, a Eminente Desembargadora Relatora apresentou voto no sentido de
rejeitar
ambos os aclaratórios, entendendo se tratar de mera pretensão de rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na via recursal eleita.

Após analisar detidamente os autos, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, acabei por alcançar conclusão parcialmente diversa. Explico.

De início, como bem delineado no voto da Eminente Relatora e já ressaltado por esta Câmara quando do julgamento dos embargos opostos nos autos de n°
0004721-02.2015.8.08.0024
, a preliminar de ilegitimidade suscitada em contrarrazões por ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS deve ser rejeitada, considerando que a embargante VIBRA ENERGIA S.A. ficou responsável pela verba honorária ora discutida, sendo evidente sua legitimidade recursal.

Avançando sobre o mérito dos recursos, porém, tenho que a irresignação da sociedade de advogados
merece ser acolhida em parte,
a fim de sanar os vícios de omissão e contradição em termos verificados no acórdão impugnado, quanto à definição da extensão objetiva e subjetiva da condenação.

Isso porque o Acórdão recorrido expressamente concluiu que os termos do acordo firmado entre as partes litigantes, em momento posterior à sentença resolutiva do mérito, e sem anuência dos advogados que até então patrocinavam os interesses da VIBRA ENERGIA S.A., não lhes pode ser oponível, por força da relatividade dos contratos, segundo o princípio da
res inter alios acta,
na esteira de precedentes já oportunamente mencionados
.

De tal premissa, portanto, entendo que se devem seguir duas conclusões necessárias:
(i)
a um, quanto à extensão objetiva da verba honorária (
quantum
), que o valor estabelecido por livre disposição das empresas para satisfação da obrigação não se presta ao correto dimensionamento do “proveito econômico” obtido com a causa, sendo de rigor considerar o valor total dos títulos levados a protesto na espécie (R$ 10.077.806,13), cuja suspensão/cancelamento logrou êxito em obter a parte demandante, na origem, quando então representada pelos advogados embargantes;
(ii)
a dois, quanto à responsabilidade pelo pagamento da referida verba (extensão subjetiva), que a assunção do débito pela VIBRA ENERGIA S/A não obsta à sociedade de advogados que persiga judicialmente o adimplemento em face da devedora originária WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA, assegurado o direito de regresso, nos termos do acordo entabulado.

No mesmo sentido já decidiu o Col. STJ, ao rejeitar a alteração da base de cálculo dos honorários em virtude de acordo superveniente à sentença, quando celebrado sem a anuência ou participação dos advogados:

"(...) É certo que
os causídicos que pleiteiam o pagamento da verba honorária não participaram da realização das tratativas do acordo
, porque foram substituídos pelo constituinte. Não obstante isso, são titulares dos honorários advocaticios por terem atuado na fase de conhecimento, que culminou com a prolação de sentença de procedência da monitoria e improcedência dos embargos, arbitrada a verba em 10% sobre o valor da condenação (EA, art. 24, § 4o). Ademais, fundamentando-se no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do advogado recai sobre a parte que deu causa à lide, in casu, os agravantes, que restaram sucumbentes quanto à pretensão levada a juízo.
Entretanto, concluiu que a base de cálculo deveria ser a do acordo firmado entre as partes, como se vê (fl. 105, e-STJ). Da leitura dos autos, nota-se que as partes se ajustaram no valor de R$ 17.256,00
, para 26.04.2013 (fls. 53/56), já incluída a honorária devida aos patronos do credor (fls. 54 — item 4). Assim, entende-se que manter a condenação dos agravantes ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação, o que eqüivale a R$ 64.000,00, é demasiado alto, até porque o próprio credor se satisfez com o recebimento da quantia de pouco mais de R$ 17.000,00, o que demonstra um desequilíbrio entre as prestações, que não se justifica, com a devida vênia.
Todavia, o decisum impugnado está em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que eventual transação entre as partes litigantes somente atinge a verba honorária se o causídico anuir com tal deliberação
. Conforme consignado pelo Tribunal de origem,
verifica-se que não houve renúncia dos causídicos aos honorários fixados na decisão transitada em julgado, sendo assim, não há o que se falar em alteração da base de cálculo.
Vejam-se os seguintes julgados: (...) AgInt no REsp 1.375.645/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 20/9/2019 (...) AgInt no AREsp 1359801/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020 (...) Portanto, o acórdão recorrido, apresenta-se em dissonância com a orientação desta Corte Superior, razão pela qual merece reforma. 2. Do exposto, dou provimento ao recurso especial para que haja prosseguimento da execução, nos termos da sentença transitada em julgado. (STJ - REsp: 1429638 SP 2014/0006848-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 31/08/2021).

Entrementes, à luz dos critérios estabelecidos pelo §2º, do art. 85, do CPC e atento à peculiaridade que envolve os presentes autos, em se tratando de ação cautelar e ação principal fundadas rigorosamente nos
mesmos protestos
levados a efeito pela parte sucumbente, entendo por bem fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, a incidir
uma única vez
sobre o valor da cobrança cancelada (R$ 10.077.806,13).

Com efeito, a duplicidade na condenação da parte sucumbente quanto aos honorários advocatícios, em ambos os processos de n° 0004721-02.2015.8.08.0024 e nº 0043290-09.2014.8.08.0024, revela-se não apenas desproporcional, mas propriamente inadequada à sistemática processual civil vigente, que eliminou o caráter autônomo do processo cautelar em relação ao provimento principal.

Registro que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o marco temporal para determinar a incidência das regras da sistemática do CPC/2015 quanto aos honorários advocatícios é o momento da prolação da sentença
(STJ - EAREsp: 1255986 PR 2018/0046860-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/03/2019, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/05/2019)
, o que, no caso dos autos, ocorreu no ano de 2019.

No mais, quanto às teses aventadas pela VIBRA ENERGIA S.A., conforme bem destacado pela Eminente Desembargadora Relatora em seu voto, depreende-se da leitura das razões recursais que a embargante intenta verdadeira reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada (
AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
.

Sob os fundamentos acima,
REJEITO
os embargos movidos pela VIBRA ENERGIA S.A, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Por outro lado, rogando vênias à nobre Colega,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

aos embargos opostos por ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS, atribuindo-lhes efeitos infringentes para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, a incidir
uma única vez
sobre o valor das cobranças canceladas (R$ 10.077.806,13), os quais ficarão a cargo da VIBRA S.A., ressalvado o direito da sociedade credora de executá-los em face da devedora originária WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:- 30/04/2024

VOTO

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Pares, diante da divergência instaurada, pedi vistas dos autos para examinar a fundo a questão, tendo concluído exatamente nos mesmos termos que a Eminente Desembargadora Relatora pelo desprovimento dos segundos Embargos de Declaração.

Em relação ao mérito propriamente dito, necessário consignar que no caso de homologação de acordo, não há condenação (
caput,
do §2º, do artigo 85, do CPC), de modo como já fixado pela Eminente Desembargadora Relatora, o parâmetro para incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais é o proveito econômico
obtido
, qual seja: montante previsto no acordo.

Importa salientar que o entendimento da Corte da Cidadania colacionado no voto divergente diz respeito à hipótese concreta diversa da posta nos presente autos, pois naquele julgamento foi realizada transação entre as partes, sem a participação do advogado titular da verba sucumbencial, que tratam expressamente dos honorários advocatícios de sucumbência, enquanto que, no caso dos autos, o acordo homologado por esta Primeira Câmara Cível no Acórdão proferido no Id 5323939
não
dispôs sobre tal verba, citando, inclusive a orientação do C. STJ no EDcl no AgInt no REsp n. 1.385.196/PR, tanto que a Apelação do Escritório de Advocacia ora Embargante foi provida para reformar
em parte
a sentença e arbitrar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, definido em sede de Embargos de Declaração como valor do acordo homologado judicialmente.

Por fim, no tocante à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência tanto na ação cautelar quanto na ação principal, no caso de existência de litigiosidade (resistência do réu), o C. STJ reiterou o seu cabimento na vigência do CPC/2015 no julgamento do REsp n. 1.731.242/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 23/11/2018.

Feitas essas considerações,
acompanho integralmente o voto da Eminente Desembargadora Relatora
.

É como voto.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Pois bem. Assim como ressaltei quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos na ação nº 0004721-02.2015.8.08.0024, a preliminar suscitada em contrarrazões por Zandonade Cani Gama Advogados deve ser rejeitada, pois se a embargante Vibra Energia S/A ficou responsável pelo pagamento da verba honorária sucumbencial ora discutida, conforme expressamente consignado no acordo homologado pelo acórdão impugnado, evidente sua legitimidade recursal.

Aliás, dentre a insurgência da embargante Vibra Energia S/A consta inclusive argumento acerca da necessidade de condenação única no pagamento dos honorários advocatícios relativos a quatro demandas envolvendo as partes litigantes o que, além de confirmar o entendimento antes externado, culmina por afastar também a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Quanto ao mais, alega Zandonade Cani Gama Advogados que o acórdão é contraditório, pois teria observado como premissa equivocada o valor do acordo homologado como parâmetro para fixação da verba honorária sucumbencial, além de omisso em relação à
“[...]oposição dos embargantes à transferência de responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência[...]”
. (ID. 6777418)

Entretanto, constou do acórdão impugnado que a homologação do acordo proposto pelos litigantes preserva o direito do embargante aos honorários advocatícios fixados na sentença, já que formalizado sem sua anuência (EDcl no AgInt no REsp n. 1.385.196/PR), mas adotou como parâmetro para fixação percentual da verba a quantia estabelecida na avença, por entender que ela representa o proveito econômico nesta demanda, tendo inclusive referenciado precedente deste sodalício com entendimento assemelhado
(TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 0028127-82.2016.8.08.0035, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL, Data: 07/12/2022).

Em relação ao integrativo manejado por Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A), anoto que não há que se falar em violação de “regra de julgamento em conjunto” das demandas que envolve as partes, seja pela constatação de absoluta falta de prejuízo, seja pela orientação jurisprudencial proveniente o e. STJ de que
“[...]são cabíveis os honorários de sucumbência em ação cautelar, ainda que a ação principal tenha sido julgada procedente, diante da autonomia do pleito cautelar bem como da existência de litígio, com a resistência do réu.[...]” (REsp n. 1.252.580/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 19/9/2011.)

Além disso, sabe-se que a Corte Uniformizadora , em sede de recursos repetitivos, firmou entendimento de que
"Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria"
(REsp n. 886.178/RS - Tema 222), sendo certo, ademais, que a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da equidade encontra óbice na orientação também vinculante do e. STJ firmada no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), como claramente consignado no aresto recorrido.

Fácil, então, da leitura das razões recursais que ambos os embargantes em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016),
o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar aos recorrentes a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão submetida à apreciação.

A fim de rememorar o feito, trata-se de Embargos de Declaração opostos por ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS e por VIBRA ENERGIA S.A. nas Apelações Cíveis n°
0043290-09.2014.8.08.0024
e n°
0004721-02.2015.8.08.0024
(respectivamente, ação cautelar e ação principal), reunidas nesta oportunidade para julgamento conjunto, pelos quais se pretende, essencialmente, redimensionar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em proveito da banca de advogados recorrente.

Em sessão pretérita, a Eminente Desembargadora Relatora apresentou voto no sentido de
rejeitar
ambos os aclaratórios, entendendo se tratar de mera pretensão de rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na via recursal eleita.

Após analisar detidamente os autos, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, acabei por alcançar conclusão parcialmente diversa. Explico.

De início, como bem delineado no voto da Eminente Relatora e já ressaltado por esta Câmara quando do julgamento dos embargos opostos nos autos de n°
0004721-02.2015.8.08.0024
, a preliminar de ilegitimidade suscitada em contrarrazões por ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS deve ser rejeitada, considerando que a embargante VIBRA ENERGIA S.A. ficou responsável pela verba honorária ora discutida, sendo evidente sua legitimidade recursal.

Avançando sobre o mérito dos recursos, porém, tenho que a irresignação da sociedade de advogados
merece ser acolhida
em parte,
a fim de sanar os vícios de omissão e contradição em termos verificados no acórdão impugnado, quanto à definição da extensão objetiva e subjetiva da condenação.

Isso porque o Acórdão recorrido expressamente concluiu que os termos do acordo firmado entre as partes litigantes, em momento posterior à sentença resolutiva do mérito, e sem anuência dos advogados que até então patrocinavam os interesses da VIBRA ENERGIA S.A., não lhes pode ser oponível, por força da relatividade dos contratos, segundo o princípio da
res inter alios acta,

na esteira de precedentes já oportunamente mencionados
.

De tal premissa, portanto, entendo que se devem seguir duas conclusões necessárias:
(i)
a um, quanto à extensão objetiva da verba honorária (
quantum
), que o valor estabelecido por livre disposição das empresas para satisfação da obrigação não se presta ao correto dimensionamento do “proveito econômico” obtido com a causa, sendo de rigor considerar o valor total dos títulos levados a protesto na espécie (R$ 10.077.806,13), cuja suspensão/cancelamento logrou êxito em obter a parte demandante, na origem, quando então representada pelos advogados embargantes;
(ii)
a dois, quanto à responsabilidade pelo pagamento da referida verba (extensão subjetiva), que a assunção do débito pela VIBRA ENERGIA S/A não obsta à sociedade de advogados que persiga judicialmente o adimplemento em face da devedora originária WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA, assegurado o direito de regresso, nos termos do acordo entabulado.

No mesmo sentido já decidiu o Col. STJ, ao rejeitar a alteração da base de cálculo dos honorários em virtude de acordo superveniente à sentença, quando celebrado sem a anuência ou participação dos advogados:

"(...) É certo que
os causídicos que pleiteiam o pagamento da verba honorária não participaram da realização das tratativas do acordo
, porque foram substituídos pelo constituinte. Não obstante isso, são titulares dos honorários advocaticios por terem atuado na fase de conhecimento, que culminou com a prolação de sentença de procedência da monitoria e improcedência dos embargos, arbitrada a verba em 10% sobre o valor da condenação (EA, art. 24, § 4o). Ademais, fundamentando-se no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do advogado recai sobre a parte que deu causa à lide, in casu, os agravantes, que restaram sucumbentes quanto à pretensão levada a juízo.
Entretanto, concluiu que a base de cálculo deveria ser a do acordo firmado entre as partes, como se vê (fl. 105, e-STJ). Da leitura dos autos, nota-se que as partes se ajustaram no valor de R$ 17.256,00
, para 26.04.2013 (fls. 53/56), já incluída a honorária devida aos patronos do credor (fls. 54 — item 4). Assim, entende-se que manter a condenação dos agravantes ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação, o que eqüivale a R$ 64.000,00, é demasiado alto, até porque o próprio credor se satisfez com o recebimento da quantia de pouco mais de R$ 17.000,00, o que demonstra um desequilíbrio entre as prestações, que não se justifica, com a devida vênia.
Todavia, o decisum impugnado está em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que eventual transação entre as partes litigantes somente atinge a verba honorária se o causídico anuir com tal deliberação
. Conforme consignado pelo Tribunal de origem,
verifica-se que não houve renúncia dos causídicos aos honorários fixados na decisão transitada em julgado, sendo assim, não há o que se falar em alteração da base de cálculo.
Vejam-se os seguintes julgados: (...) AgInt no REsp 1.375.645/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 20/9/2019 (...) AgInt no AREsp 1359801/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020 (...) Portanto, o acórdão recorrido, apresenta-se em dissonância com a orientação desta Corte Superior, razão pela qual merece reforma. 2. Do exposto, dou provimento ao recurso especial para que haja prosseguimento da execução, nos termos da sentença transitada em julgado. (STJ - REsp: 1429638 SP 2014/0006848-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 31/08/2021).

Entrementes, à luz dos critérios estabelecidos pelo §2º, do art. 85, do CPC e atento à peculiaridade que envolve os presentes autos, em se tratando de ação cautelar e ação principal fundadas rigorosamente nos
mesmos protesto
s
levados a efeito pela parte sucumbente, entendo por bem fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, a incidir
uma única vez
sobre o valor da cobrança cancelada (R$ 10.077.806,13).

Com efeito, a duplicidade na condenação da parte sucumbente quanto aos honorários advocatícios, em ambos os processos de n° 0004721-02.2015.8.08.0024 e nº 0043290-09.2014.8.08.0024, revela-se não apenas desproporcional, mas propriamente inadequada à sistemática processual civil vigente, que eliminou o caráter autônomo do processo cautelar em relação ao provimento principal.

Registro que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o marco temporal para determinar a incidência das regras da sistemática do CPC/2015 quanto aos honorários advocatícios é o momento da prolação da sentença
(STJ - EAREsp: 1255986 PR 2018/0046860-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/03/2019, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/05/2019)
, o que, no caso dos autos, ocorreu no ano de 2019.

No mais, quanto às teses aventadas pela VIBRA ENERGIA S.A., conforme bem destacado pela Eminente Desembargadora Relatora em seu voto, depreende-se da leitura das razões recursais que a embargante intenta verdadeira reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada (
AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
.

Sob os fundamentos acima,
REJEITO
os embargos movidos pela VIBRA ENERGIA S.A, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Por outro lado, rogando vênias à nobre Colega,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

aos embargos opostos por ZANDONADE CANI GAMA ADVOGADOS, atribuindo-lhes efeitos infringentes para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, a incidir
uma única vez
sobre o valor das cobranças canceladas (R$ 10.077.806,13), os quais ficarão a cargo da VIBRA S.A., ressalvado o direito da sociedade credora de executá-los em face da devedora originária WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Presencial do dia 30/04/2024:

Eminente Pares, diante da divergência instaurada, pedi vistas dos autos para examinar a fundo a questão, tendo concluído exatamente nos mesmos termos que a Eminente Desembargadora Relatora pelo desprovimento dos Segundos Embargos de Declaração.

Em relação ao mérito propriamente dito, necessário consignar que no caso de homologação de acordo, não há condenação (
caput,
do §2º, do artigo 85, do CPC), de modo como já fixado pela Eminente Desembargadora Relatora, o parâmetro para incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais é o proveito econômico
obtido
, qual seja: montante previsto no acordo.

Importa salientar que o entendimento da Corte da Cidadania colacionado no voto divergente diz respeito à hipótese concreta diversa da posta nos presente autos, pois naquele julgamento foi realizada transação entre as partes, sem a participação do advogado titular da verba sucumbencial, que tratam expressamente dos honorários advocatícios de sucumbência, enquanto que, no caso dos autos, o acordo homologado por esta Primeira Câmara Cível no Acórdão proferido no Id 5323939
não
dispôs sobre tal verba, citando, inclusive a orientação do C. STJ no EDcl no AgInt no REsp n. 1.385.196/PR, tanto que a Apelação do Escritório de Advocacia ora Embargante foi provida para reformar
em parte
a sentença e arbitrar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, definido em sede de Embargos de Declaração como valor do acordo homologado judicialmente.

Por fim, no tocante à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência tanto na ação cautelar quanto na ação principal, no caso de existência de litigiosidade (resistência do réu), o C. STJ reiterou o seu cabimento na vigência do CPC/2015 no julgamento do REsp n. 1.731.242/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 23/11/2018.

Feitas essas considerações,
acompanho integralmente o voto da Eminente Desembargadora Relatora
.

É como voto.